Tribunal: STF
Processo: ARE 1559737
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. USO INDEVIDO DE MARCA. LEI 9.279/1996. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO LVII, 7º, INCISO X, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. HIPÓTESE DAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a, b, c e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. USO INDEVIDO DEMARCA. MARCA REGISTRADA PERANTE O INPI EM PROL DA APELADA. LAUDO PERICIAL QUE INDICA A OCORRÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO E CONFUSÃO EM NOME UTILIZADO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONFLITO ENTRE AS MARCAS COMPROVADO. COMINAÇÃO E INDENIZAÇÃO DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.



      1. Em análise preliminar, rejeito a arguição de incompetência do Juízo a quo, e consequentemente desta instância recursal, eis que a demanda originária foi proposta visando à interrupção do uso indevido de marca, cumulada com pedido indenizatório decorrente de ato ilícito, conforme alegado na exordial, o que atrai a incidência do disposto no artigo 53, inciso V do CPC. Resta comprovada a competência territorial do Juízo a quo, devendo ser rejeitada a preliminar arguida. 



    2. A segunda preliminar arguida se refere à suposta ausência de interesse processual da parte apelada, pois, supostamente, o tipo de registro realizado perante o INPI esvaziaria a necessidade de ajuizamento da presente demanda, contudo, referida tese não merece prosperar. Ainda que se considere a existência de registro prévio perante o INPI, a tutela jurisdicional perseguida nos autos demonstra nítido interesse processual, nos termos do artigo 17 do CPC. Preliminar rejeitada. 



    3. Outrossim, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de manifestação quanto à reconvenção apresentada pela parte ora apelante, merece prosperar. É que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, não tendo se manifestado sobre a reconvenção apresentada pela parte ora apelante. Contudo, verifico que a demanda encontra-se apta a julgamento, estando a causa madura, o que atrai a incidência do disposto no artigo 1.013, § 3º, inciso III do CPC. Aplicação da teoria da causa madura. Passo a analisar o mérito recursal. 



    4. A controvérsia dos autos aborda a discussão sobre marca, onde a requerente/apelada alega é titular de uma propriedade industrial desta espécie, sendo que a requerida/apelante construiu uma identidade similar à sua, no mesmo ramo empresarial, violando uso de sua marca, restando controvérsia sobre a ocorrência ou não de ato ilícito pelo uso do nome SETA, pela requerida/apelante. 



    5. Um primeiro ponto peculiar deste instituto se refere a proteção nacional, onde a marca dispõe desta prerrogativa e impede que terceiros utilizem qualquer sinal idêntico ou semelhante para identificar mencionado produto/serviço, contudo a produção desses efeitos exige que a marca seja registrada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), consoante redação do art. 129 da lei nº 9.279/96. 



    6. Um outro ponto relevante diz respeito aos requisitos, onde se mostra que o produto possui um mínimo de elementos viáveis a sua proteção, basicamente firmado em três proposições: originalidade (que possua caráter distintivo de outros concorrentes quanto ao nome, logotipo, símbolo, embalagem e registro), novidade (onde seja exibido de forma visualmente diferente dos demais) e desimpedimento (que esteja de acordo com a Lei de Propriedade Industrial), conforme interpretação literal e teleológica dos arts. 122 e 123 da Lei 9.279/1996. 



    7. Um terceiro ponto diferencial se refere a marcas semelhantes, onde se mostra comum no ramo empresarial a existência de empresas que ingressem com similaridade quanto ao instrumento de identificação do produto ou serviço de outra empresa com marca já registrada. Diante disso, criou-se a compreensão de que a coexistência de marcas idênticas ou semelhantes não são passíveis de proteção, tendo em vista que causam fatores atinentes à concorrência desleal, a competição pela mesma clientela e a confusão no público consumido, conforme interpretação literal e teleológica do art. 124, XIX da Lei 9.279/1996. 



    8. Por oportuno, esta proibição só pode ser flexibilizada quando não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor ou quando os produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades empresariais diversas. Precedentes. 



    9. Analisando a pretensão autoral, observo que a requerente/apelada demonstrou às fls.44/49 seus logotipos atinentes às suas duas marcas SETA IMOBILIÁRIA e SETA IMÓVEIS. Em seguida, comprovou à fl. 52 a imagem da marca da requerida/apelada intitulada como SETA BRANCA. 



    10. Por seu turno, a prova pericial (fls. 624/646) foi devidamente realizada, cujo laudo técnico conclui que (1) que o registro no INPI da SETA IMÓVEIS foi proposta em 02.09.2011 e SETA BRANCA foi em 11.07.2016, (2) que houve a contrafação da marca nº. 904024318, de titularidade da Requerente, referente ao elemento nominativo ‘SETA IMÓVEIS’, frente ao termo ‘SETA BRANCA’ utilizado pela Requerida, e também em razão da incidência do princípio da especialidade, o qual é definido pelo espaço da concorrência, conforme dispõe o artigo 123, I, da Lei da Propriedade Industrial nº. 9.279/96, (3) que de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI, não é registrável como marca: ‘reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia, (4) que no caso em questão, em se tratando de registro de marca junto ao INPI – SETA e SETA BRANCA são termos capazes de confundir o público consumidor de acordo como inciso XIX do Art. 124 da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96, não é registrável como marca, (5) que o núcleo distintivo da marca SETA IMOBILIÁRIA é o termo SETA. 



    11. Assim, resta nítido e conclusivo, que a conduta da requerida/apelante violou o direito marcário, criando situação de confusão entre empresas no mesmo ramo de atividade empresarial. Por decorrência de tal reconhecimento, incide ao caso o disposto nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, atribuindo-se dever indenizatório à apelante. 



    12. Ato contínuo, quanto ao pleito indenizatório nestes casos, tem-se que a jurisprudência é pacífica quanto à presunção da ocorrência de danos materiais, bem como à ocorrência de dano moral in re ipsa, pela confusão gerada e possível/efetiva perda de clientela, o que afeta diretamente a atividade empresarial desenvolvida pelas partes. Precedentes. 



    13. Nesse ínterim, a parte apelante impugnou a fixação da indenização, sem contudo, apresentar critérios para defender a necessidade de exclusão ou eventual minoração, sendo a tese recursal, neste ponto, genérica. Logo, não merece acolhimento o pleito recursal, restando mantida a indenização fixada na origem. Tese rejeitada.



      14. Por fim, por arrastamento lógico, rejeito os pedidos contidos na reconvenção apresentada pela parte ora apelante, restando rejeitados os pedidos referentes à (a) indenização pela litigância de má-fé alegada, (b) indenização pelos supostos prejuízos suportados no valor de R$ 4.723,19 (quatro mil, setecentos e vinte e três reais e dezenove centavos) e (c) indenização pelo dano moral supostamente sofrido, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), todos rejeitados. Incidência do disposto no artigo 373, inciso II do CPC. 



    15. Recurso conhecido mas não provido.” (Doc. 186 p. 1-3)



    Nas razões do apelo extremo, Seta Branca Imóveis Eireli apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXII, XXXV, XXXVI, LV e LVII, 7º, inciso X, 93, inciso IX, e 170 da Constituição da República. Afirma que os documentos juntados aos autos não foram apreciados pelo magistrado da primeira instância, ”quais sejam documentos que comprovam que pendem de recurso o indeferimento da marca ‘SETA BRANCA’ da Requerida, Processo 925642738, junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, bem como protocolo do Recurso quanto ao pedido de Nulidade do pedido de registro da marca ‘SETA’, Processo 924927038 pela Autora, junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial REQUERIDO PELA AUTORA, os quais também foram desconsiderados pela perícia, que partiu do pressuposto que a Autora possui o registro, que NÃO possui, CONFORME NOVA DECISÃO E NOVO DOCUMENTO JUNTADO, INCLUSIVE (DECISÃO DE INDEFERIMENTO PROLATADA PELO INPI APÓS A PROLACAO DO ACÓRDÃO A QUO)” (Doc. 198, p. 28-29). Assevera que os documentos supracitados deve ser objeto de manifestação judicial, sob pena de “embaraço ao exercício da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (Doc. 198, p. 30). Aduz que “o juízo do Estado do Ceará não é o competente para processar e julgar a presente demanda (Doc. 198, p. 30). Isso porque, “a teor do narrado pela própria Autora/Recorrida, a competência territorial para processamento e julgamento da presente demanda é do estado de São Paulo, nos termos do artigo 53, III, alínea ‘a’ e IV, alínea ‘a’, isto porque, a sede da Requerida é no estado de São Paulo, único estado da federação onde atua e, ainda, o suposto dano teria corrido em virtude de atuação da Requerida no Estado de São Paulo, local dos fatos supostamente alegados pela Autora” (Doc. 198, p. 31). Ressalta, de outro lado, que “carece de interesse processual a Autora/Recorrida na presente ação, eis que pelos fatos narrados e documentos pela mesma juntados verifica-se que esta registrou duas marcas ‘MISTAS’ junto ao INPI, ‘SETA IMÓVEIS’ e ‘SETA IMOBILIARIA’” (Doc. 198, p. 34). Acrescenta que “é juridicamente impossível o pedido autoral de que a Requerida se abstenha de se utilizar de suas marcas das quais nunca se utilizou e da qual a mesma sequer obteve o registro transitado em julgado junto ao INPI” (Doc. 198, p. 35).



    Seta Imobiliária Ltda EPP apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 214).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, quanto à alegada violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbices nas Súmulas 280, 282, 289 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 222). Inconformada, Seta Imobiliária Ltda EPP interpôs o presente agravo (Doc. 229). 



    DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da inexistência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 660 da Repercussão Geral.



    Quanto às questões remanescentes, ab initio, verifica-se que os artigos 5º, inciso LVII, 7º, inciso X, e 170 da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013)



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    No que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)  



    Saliente-se também que, na presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com base nas regras do Código de Processo Civil, assentou a competência do Juízo a quo para o processamento e julgamento do feito, por tratar-se de competência relativa; no mérito, amparado no contexto fático-probatório dos autos e na Lei 9.279/1996, confirmou a sentença de parcial procedência do pedido que reconheceu a violação do direito marcário pela ora recorrente, para determinar-lhe que se abstenha de usar as marcas indicadas na petição inicial, bem como para condená-la a indenizar os prejuízos materiais sofridos pela empresa autora da demanda, conforme colhe-se do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “6. Em análise preliminar, rejeito a arguição de incompetência do Juízo a quo, e consequentemente desta instância recursal, eis que a demanda originária foi proposta visando a interrupção do uso indevido de marca, cumulada com pedido indenizatório decorrente de ato ilícito, conforme alegado na exordial, o que atrai a incidência do disposto no artigo 53, inciso V do CPC. Nesse sentido seguem os precedentes orientadores:



    (...)



    7. Nestes termos, resta comprovada a competência territorial do Juízo a quo, devendo ser rejeitada a preliminar arguida. 



    8. A segunda preliminar arguida se refere à suposta ausência de interesse processual da parte apelada, pois, supostamente, o tipo de registro realizado perante o INPI esvaziaria a necessidade de ajuizamento da presente demanda, contudo, referida tese não merece prosperar. Ainda que se considere a existência de registro prévio perante o INPI, a tutela jurisdicional perseguida nos autos demonstra nítido interesse processual, nos termos do artigo 17 do CPC. Preliminar rejeitada. 



    9. Outrossim, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de manifestação quanto à reconvenção apresentada pela parte ora apelante, merece prosperar. É que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, não tendo se manifestado sobre a reconvenção apresentada pela parte ora apelante. Contudo, verifico que a demanda encontra-se apta a julgamento, estando a causa madura, o que atrai a incidência do disposto no artigo 1.013, § 3º, inciso III do CPC. Aplicação da teoria da causa madura. Passo a analisar o mérito recursal. 



    10. A controvérsia dos autos aborda a discussão sobre marca, onde a requerente/apelada alega é titular de uma propriedade industrial desta espécie, sendo que a requerida/apelante construiu uma identidade similar à sua, no mesmo ramo empresarial, violando uso de sua marca, restando controvérsia sobre a ocorrência ou não de ato ilícito pelo uso do nome SETA, pela requerida/apelante. 



    11. Um primeiro ponto peculiar deste instituto